Tribunal: TJDFT
Processo: 0730182-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0730182-50.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDAS: EUZA SOARES BARBOSA, ELAINE DE ARAUJO, ADA NEY ALVES LISBOA CAMPOS, MARIA INES CIPRIANI DE ALMEIDA, MARCIA APARECIDA DE LIMA FERNANDES, ADRIANA DE SOUZA TEIXEIRA FERRO, VALERIA MAIA GOMES LYRA, CELIA CRISTINA MAMANA, MARIA APARECIDA RIOS FERREIRA, ROSINEIA DIANA BALBINO, VANIA TEREZINHA KOSLYK ALVES PONTES, MARIA IVETE SANTANA VALADARES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinários interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. RECONHECIDA EM PARTE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. TEMA 452/STF. DISTINGUISHING. DIFERENÇA ENTRE HOMENS E MULHERES. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESTAÇÕES VINCENDAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. 1. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, é facultado ao participante e ao assistido de plano de benefícios o ajuizamento da demanda contra entidade de previdência privada no domicílio do réu, no foro de eleição ou no foro da localidade em que labora para o patrocinador. No caso, o julgamento da pretensão resta impossibilitado em relação a algumas das participantes, seja porque a ação não foi proposta na Comarca do Rio de Janeiro, sede da Previ, seja porque elas não comprovaram residir ou ter laborado nesta Circunscrição Judiciária. 2. O art. 291 do CPC estabelece que, “A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível”. Assim, ainda que a pretensão formulada ainda não tenha valor definido, demandando liquidação em caso de eventual acolhimento, o valor atribuído à causa deve guardar relação com o proveito econômico estimado pela parte autora. Nesse contexto, considerando a pretensão inicial de revisão de benefício previdenciário com o pagamento de diferenças no benefício complementar e considerando os cálculos estimativos apresentados pelas autoras, o valor atribuído à causa se mostra proporcional ao proveito econômico almejado, não havendo falar em incorreção do valor da causa. 3. Nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC, o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias. Na hipótese, desnecessária a realização de perícia atuarial, uma vez que a documentação acostada, em especial o regulamento do plano de benefícios, é suficiente para o deslinde da questão relativa à isonomia nas regras para a complementação de aposentadoria entre homens e mulheres participantes de planos de benefícios vinculados à Previ. 4. A decadência é a extinção de um direito pela inércia de seu titular, podendo resultar da lei, do testamento e do contrato. A sua incidência somente é possível nas ações constitutivas, positivas ou negativas, como, por exemplo, as ações anulatórias de atos e negócios jurídicos. Na espécie, o direito alegado está relacionado à pretensão condenatória, sujeitando-se as apeladas, a princípio, a prazo prescricional. 5. O pagamento de complementação de aposentadoria é obrigação de trato sucessivo, alcançando, assim, as parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação. Cada parcela é individualmente considerada, não atingindo a prescrição o próprio fundo de direito, visto que este se renova mês a mês. Enunciados das Súmulas 291 e 427 do STJ. 6. Embora o Tema 452 da RG estabeleça que: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.”, a presente situação não se amolda com perfeição ao entendimento nele firmado. O regulamento do plano de benefícios da Previ estabelece critérios iguais para o cálculo da suplementação da aposentadoria por tempo de serviço, independentemente do gênero do participante, ao passo que a questão debatida no aludido tema versava sobre a existência de discriminação de gênero na adoção de critérios distintos para o cálculo de aposentadoria complementar. Desse modo, nada restou decidido em relação à adoção de critérios idênticos para homens e mulheres no julgamento do Tema n. 452 pelo Supremo Tribunal Federal. 7. A despeito do caráter privado e da independência do Regime de Previdência Complementar em relação ao Regime Geral de Previdência Social, ante à neoconstitucionalização do Direito, tanto as normas, quanto os contratos e regulamentos firmados no âmbito do Regime de Previdência Complementar devem ser analisados à luz da Constituição Federal. Nesse contexto, há que se observar que a aposentadoria com menor tempo de contribuição e idade em relação ao homem, consagrada pelo RGPS, é resultado da implementação de ações afirmativas, consolidadas ao longo dos anos em prol das mulheres, buscando a concretização do princípio à isonomia, previsto no artigo 5o, inc. I, da Constituição Federal, seja na perspectiva formal (perante a lei), seja na perspectiva material (no caso concreto). Assim, o estabelecimento de critérios idênticos para a concessão do benefício suplementar para homens e mulheres, embora atenda a ideia de isonomia em sua perspectiva formal, vai de encontro à isonomia na perspectiva material, não podendo, pois, ser adotado. 8. Nos termos da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, “Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença”. Ainda, de acordo com a tese firmada no Tema Repetitivo 1.105 do STJ, “Continua eficaz e aplicável o conteúdo da Súmula 111/STJ (com a redação modificada em 2006), mesmo após a vigência do CPC/2015, no que tange à fixação de honorários advocatícios”. 9. Apelação conhecida e provida em parte. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 369 e 370, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o julgamento antecipado da lide implicou cerceamento ao seu direito de defesa, uma vez que no caso dos autos a perícia é indispensável à compreensão do tema pelo julgador; b) artigo 178, inciso II, do Código Civil, sob o argumento de que a pretensão da parte ora recorrida não se submete a prazo prescricional, conforme reconhecido no acórdão, mas sim a prazo decadencial, pois a revisão do benefício depende da revisão de cláusulas contratuais firmadas dezenas de anos antes do ajuizamento da ação. No aspecto, colaciona julgado do STJ com o objetivo de demonstrar o dissidio jurisprudencial suscitado; c) artigos 1o, 18 e 19, todos da Lei Complementar 109/2001, porquanto a conclusão de que “é indevida a utilização de prazo igualitário para concessão de benefício integral a homens e mulheres deveria trazer como consequência a recomposição da reserva mediante aporte da própria autora, pois a redução do seu prazo de contribuição não conta com o necessário respaldo atuarial”; Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta transgressão ao artigo 5o, inciso I, e 202, caput, ambos da Constituição Federal, uma vez que o colegiado entendeu que a previdência complementar também deve observar o menor tempo de contribuição e idade para a mulher em relação ao homem, como ocorre no RGPS. Pedem a concessão de efeito suspensivo aos recursos e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados OPHIR CAVALCANTE JUNIOR MARCO AURÉLIO DE CARVALHO, OAB/DF 38.000, JOÃO PAULO CUNHA, OAB/DF 52.369, EDUARDO FALCETE, OAB/DF 45.066, MARCO AURÉLIO DE CARVALHO, OAB/SP 197.538, TIAGO DE LIMA ALMEIDA, OAB/SP 252.087, SAULO VINÍCIUS DE ALCÂNTARA, OAB/SP 215.228. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à apontada ofensa ao artigo 178, inciso II, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao apelo extraordinário quanto ao alegado malferimento aos artigos 5o, inciso I, e 202, caput, ambos da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na TutAnt. n. 303/CE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 3/10/2024, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024, e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados OPHIR CAVALCANTE JUNIOR MARCO AURÉLIO DE CARVALHO, OAB/DF 38.000, JOÃO PAULO CUNHA, OAB/DF 52.369, EDUARDO FALCETE, OAB/DF 45.066, MARCO AURÉLIO DE CARVALHO, OAB/SP 197.538, TIAGO DE LIMA ALMEIDA, OAB/SP 252.087, SAULO VINÍCIUS DE ALCÂNTARA, OAB/SP 215.228. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029